Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706595-02.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GLEISON MIRANDA SANTOS AGRAVADO: EVILANA FIGUEREDO DECISÃO GLEISON MIRANDA SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 150721197, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (rescisão de contrato c/c reintegração de posse e indenizatória) movido por EVILANA FIGUEREDO, no seguinte teor: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido porEVILANA FIGUEREDO em desfavor deGLEISON MIRANDA SANTOS, ambos qualificados no processo. Por meio da sentença de id. 129045081, o feito foi julgado improcedente. Interposto recurso de apelação, sobreveio acórdão nos seguintes termos: (...) Conheço da apelação da autora e dou parcial provimento para: i ) declarar que a rescisão contratual decorreu de culpa do réu; ii) reintegrar a autora na posse do imóvel localizado na SMLNIN DF 15, Trecho 7, Chácara 6, NR Capoeira do Bálsamo, Distrito Federal; iii) determinar que as partes retornem ao estado anterior à celebração do negócio jurídico; iii.i) os valores devem ser atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação; iii.ii) do valor a ser restituído ao apelado-réu deve ser abatido o preço da casa erigida pelo cessionário-apelado, a ser apurado em liquidação de sentença por avaliador judicial; iii.iii) havendo saldo devedor em favor do apelado-réu, o montante correspondente lhe deverá ser pago como indenização pelas benfeitorias erigidas; iv) julgar parcialmente procedente o pedido cominatório apenas para manter a rescisão contratual Com o trânsito em julgado, requereu a parte autora a expedição de mandado de reintegração de posse. Por meio da decisão de id. 150596301, o pedido foi deferido. Antes do encaminhamento do mandado, peticiona a parte requerida através do documento de id. 150710303. Afirma que a reintegração de posse não pode ocorrer antes da liquidação do julgado, de modo a se definir o valor devido às partes em virtude do retorno ao estado anterior à celebração do negócio jurídico. Decido. Sem razão a parte requerida. Da leitura do acórdão em comento, id. 149041450, verifica-se que este não condicionou a reintegração de posse à prévia liquidação do julgado/avaliação das benfeitorias erguidas no imóvel objeto do feito. Diante disso, não se mostra possível, neste momento, impor tal condição, inclusive sob pena de ofensa à coisa julgada. Ante o exposto, indefiro o pedido. Remeta-se a decisão com força de mandado de id. 150596301 à Central de Mandados para imediato cumprimento. De outra feita, de modo a se evitar o tumulto processual, deverá o requerido dar início à fase de liquidação de sentença em autos apartados. Ficam as partes intimadas.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O acórdão exequendo (id. 149041451, autos originários) possui o seguinte dispositivo: “Conheço da apelação da autora e dou parcial provimento para: i ) declarar que a rescisão contratual decorreu de culpa do réu; ii) reintegrar a autora na posse do imóvel localizado na SMLNIN DF 15, Trecho 7, Chácara 6, NR Capoeira do Bálsamo, Distrito Federal; iii) determinar que as partes retornem ao estado anterior à celebração do negócio jurídico; iii.i) os valores devem ser atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação; iii.ii) do valor a ser restituído ao apelado-réu deve ser abatido o preço da casa erigida pelo cessionário-apelado, a ser apurado em liquidação de sentença por avaliador judicial; iii.iii) havendo saldo devedor em favor do apelado-réu, o montante correspondente lhe deverá ser pago como indenização pelas benfeitorias erigidas; iv) julgar parcialmente procedente o pedido cominatório apenas para manter a rescisão contratual.” Do teor do comando supracitado, conquanto não tenha sido condicionada a expedição do mandado de reintegração de posse à prévia liquidação do valor correspondente à casa erigida pelo agravante-executado, há relevância na argumentação recursal de que a desocupação do imóvel poderá ocasionar prejuízo à produção da prova para liquidação e posterior indenização pelas benfeitorias. Ademais, o MM. Juiz já determinou a liquidação em autos apartados. Assim, está configurada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também está evidenciado, ante a iminência do cumprimento do mandado de reintegração de posse. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a agravada-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 1 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora